Tribunal: TJES
Processo: 5000343-34.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2022-11-09

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5000343-34.2022.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
ROSA ANGELA RAMALHETE MAGRI
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE:
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS
advocatícios.
Defensor público. Sucumbência de pessoa jurídica de direito público que integra a defensoria pública. Descabimento. Confusão PATRIMONIAL. Súmula nº 421 do stj. Entendimento que foi firmado já considerando a autonomia e independência da defensoria pública.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.
O
STJ,
em sede de recurso especial repetitivo, definiu que
“
não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública”
, confirmando os termos do enunciado sumular nº 421 do STJ
(REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011).

2.
No referido julgado,
assentou-s
e que
“a Defensoria Pública é destituída de personalidade jurídica própria, uma vez que se trata um simples órgão integrante da estrutura do Estado-Membro”
,
daí porque

haveria confusão entre o credor e devedor, na hipótese deste ser a
pessoa jurídica de direito público que a
quela integra, aplicando-se ao caso o Art. 381 do Código Civil
.

3.
Apesar do precedente isolado
do STF,
que
entendeu
cabíveis os honorários em casos que tai
s
, após as Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que ensejaram também a alteração do Art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994
(AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017),
d
e acordo com o STJ,
órgão constitucionalmente incumbido de zelar pela correta interpretação das normas infraconstitucionais,
a
atual redação do Art. 4º, XX
I
, da LC 80/1994
“não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence" (AgInt no REsp 1.516.751/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23.2.2017)”
(REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017).

4.
O
fato de o Art. 134 da CF assegurar autonomia e independência à Defensoria Pública não retira desta instituição a sua natureza jurídica de órgão do ente que integra, de forma que não é possível condenar este último ao pagamento de honorários àquela instituição, nem mesmo havendo fundo próprio, sob pena de confusão patrimonial.

5.
Precedentes da 2ª Câmara Cível em conformidade com a orientação do STJ.

6.
Recurso conhecido e
desprovido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5000343-34.2022.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
ROSA ANGELA RAMALHETE MAGRI

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE:
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES, que, nos autos da ação proposta por
ROSA ANGELA RAMALHETE MADRI
, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão autoral, deixando de condenar o requerido/apelado em honorários advocatícios em razão do requerente estar patrocinada pela Defensoria, ora apelante, conforme Súmula nº 421 do STJ.

O apelante sustenta que o enunciado sumular nº 421 do STJ padece de inconstitucionalidade e ilegalidade, pois pautou-se em entendimento jurisprudencial anterior à EC nº 45/2004, que incluiu o §2º do Art. 134 da CF, que conferiu autonomia à Defensoria Pública, tornando-a constitucionalmente autônoma e independente, não vinculada a qualquer dos Poderes Públicos.

Frisa que não trata-se de órgão destituído de personalidade jurídica, mas de instituição de nível constitucional, essencial à função jurisdicional do Estado Democrático de Direito.

Afirma que a Súmula nº 421 do STJ afronta as autonomias administrativa e financeira conferidas pela Constituição à Defensoria Pública, bem como viola os dispositivos infraconstitucionais que cuidam da organização da Defensoria em suas esferas federal, distrital, territorial e estadual.

Cita o Art. 4º XXI da LC 80/1994 e o Art. 1º-C, XIX, da LCE nº 55/1994, dos quais se depreende que a Defensoria é credora de verbas devidas por qualquer ente público e que as verbas sucumbenciais destinam-se a fundos geridos pela própria Defensoria.

Enfatiza que a Fazenda Pública não é credora das referidas verbas arrecadadas pela Defensoria, que possui capacidade de gestão patrimonial autônoma, não havendo que se falar em confusão patrimonial.

Destaca que a LCE nº 574/2010, alterou o Art. 1º da LCE nº 55/1994, adequando-o à nova disposição constitucional, adotando, inclusive, a íntegra do texto do Art. 134 da CF, excluindo do artigo o trecho que dispunha sobre a subordinação da instituição em relação ao Poder Executivo, o que demonstra sua plena autonomia e independência.

Expõe que, sendo dotada de autonomia financeira, inexiste confusão patrimonial do Art. 381 do CC, não subsistindo fundamento jurídico para a manutenção da aplicação da Súmula nº 421 do STJ.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões de apelação id. 3551769.

É o relatório.

INCLUA-SE EM PAUTA
para julgamento.

Em tempo,
RETIFIQUE-SE o cadastramento e etiqueta
dos presentes autos, retificando o nome do apelante, que é a própria DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

VITÓRIA/ES., 19 de outubro de 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

desembargador RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES, que, nos autos da ação proposta por
ROSA ANGELA RAMALHETE MADRI
, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão autoral, deixando de condenar o requerido/apelado em honorários advocatícios em razão do requerente estar patrocinado pela Defensoria, ora apelante, conforme Súmula nº 421 do STJ.

O apelante sustenta que o enunciado sumular nº 421 do STJ padece de inconstitucionalidade e ilegalidade, pois se pautou em entendimento jurisprudencial anterior à EC nº 45/2004, que incluiu o §2º do Art. 134 da CF, que conferiu autonomia à Defensoria Pública, tornando-a constitucionalmente autônoma e independente, não vinculada a qualquer dos Poderes Públicos.

Frisa que não se trata de órgão destituído de personalidade jurídica, mas de instituição de nível constitucional, essencial à função jurisdicional do Estado Democrático de Direito.

Afirma que a Súmula nº 421 do STJ afronta as autonomias administrativa e financeira conferidas pela Constituição à Defensoria Pública, bem como viola os dispositivos infraconstitucionais que cuidam da organização da Defensoria em suas esferas federal, distrital, territorial e estadual.

Cita o Art. 4º XXI da LC 80/1994 e o Art. 1º-C, XIX, da LCE nº 55/1994, dos quais se depreende que a Defensoria é credora de verbas devidas por qualquer ente público e que as verbas sucumbenciais destinam-se a fundos geridos pela própria Defensoria.

Enfatiza que a Fazenda Pública não é credora das referidas verbas arrecadadas pela Defensoria, que possui capacidade de gestão patrimonial autônoma, não havendo que se falar em confusão patrimonial.

Destaca que a LCE nº 574/2010, alterou o Art. 1º da LCE nº 55/1994, adequando-o à nova disposição constitucional, adotando, inclusive, a íntegra do texto do Art. 134 da CF, excluindo do artigo o trecho que dispunha sobre a subordinação da instituição em relação ao Poder Executivo, o que demonstra sua plena autonomia e independência.

Expõe que, sendo dotada de autonomia financeira, inexiste confusão patrimonial do Art. 381 do CC, não subsistindo fundamento jurídico para a manutenção da aplicação da Súmula nº 421 do STJ.

Em resposta, o apelado colaciona precedente proferido pelo STJ em recurso especial representativo da controvérsia.

Em que pese a irresignação da apelante,
a questão objeto deste recurso encontra-se sedimentada no âmbito do STJ,
que, de
fato, em sede de recurso especial repetitivo, definiu, nos idos de 2011, que
“
não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública”
, confirmando os termos do enunciado sumular nº 421 do STJ,
vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.(REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011)

No referido julgado,
assentou-s
e que
“a Defensoria Pública é destituída de personalidade jurídica própria, uma vez que se trata um simples órgão integrante da estrutura do Estado-Membro”
,
daí porque

haveria confusão entre o credor e devedor, na hipótese deste ser a
pessoa jurídica de direito público que a
quela integra, aplicando-se ao caso o Art. 381 do Código Civil
.

Sobre o tema, confira-se ainda outro precedente repetitivo, firmado anteriormente, nos idos de 2009:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.
1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrário sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ. (REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009)

R
essalte-se que
o Plenário do STF, em junho de 2017,
entendeu
cabíveis os honorários em casos que tais, após as Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que ensejaram também a alteração do art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994
(AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017)
.

Contudo,
d
e acordo com o STJ,
órgão constitucionalmente incumbido de zelar pela correta interpretação das normas infraconstitucionais,
a
atual redação do Art. 4º, XX
I
, da LC 80/1994
“não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence" (AgInt no REsp 1.516.751/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23.2.2017)”
(REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017).

N
o julgamento do AgInt no RECURSO ESPECIAL nº 1.516.751/AM, acima citado, destacou-se que:

(...)
como se verifica do julgamento do REsp 1.108.013/RJ – um dos precedentes que fundamentam a criação do verbete sumular –, tem assento na interpretação do art. 381 do Código Civil, pertinente ao instituto da confusão entre credor e devedor, e também no art. 134 da CF/1988, que, no seu § 2º, reconhece a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública.

Apreciando o REsp 1.199.715/RJ, dessa vez na forma do art. 543-C do CPC/1973, a Corte Especial do STJ propôs uma interpretação mais extensiva da Súmula, incluindo, no seu âmbito de abrangência, também, as situações em que a Defensoria Pública atue contra pessoa jurídica integrante da mesma Fazenda Pública. O fundamento para tanto foi a circunstância de os recursos públicos envolvidos serem oriundos do mesmo Estado-membro. (...).

Foi nesse contexto que o STJ concluiu que
“a atual redação do
art. 4º, X
I
X
1
, da LC 80/1994 – anterior, inclusive, ao julgamento do REsp 1.199.715/RJ – não produz qualquer alteração no quadro analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Basta lembrar que, desde o julgamento do REsp 1.108.013/RJ, se teve em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos estaduais”.

E
sse é o entendimento que vem sendo adotado por este E. Colegiado, a saber
(destaquei)
:

APELAÇÃO CIVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DIREITO À SAÚDE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CTI/UTI PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEFENSORIA PÚBLICA DO ES IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 421 DO STJ CONFUSÃO
RECURSO IMPROVIDO .
1.
Este e. TJES, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça (verbete de n. 421), firmou entendimento pacífico no sentido de ser

incabível o arbitramento de honorários advocatícios quando a parte, representada pela DEFENSORIA PÚBLICA , litiga em face da mesma pessoa jurídica de direito público para a qual pertença, tendo em vista a existência de confusão entre credor e devedor
. 2.
Entendimento que permanece hígido mesmo após a publicação de julgado isolado em sentido diverso pelo e. Supremo Tribunal Federal
, e isso porque, nada obstante o julgado em comento, o e. Supremo Tribunal Federal, pacificamente, entende que a discussão quanto ao direito da Defensoria Pública à verba honorária, neste caso concreto, não goza de repercussão geral (não sendo cabível, portanto, o manejo de recurso extraordinário para o debate da
quaestio
), razão pela qual deverá preponderar, na hipótese, o entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça, que não se alterou, mesmo após a publicação do julgado em comento.
3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap - Reex, 35130244664, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL À VERBA HONORÁRIA EM FACE DA SUCUMBÊNCIA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO, SOB PENA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 421 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA EX OFFICIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO. AUTORA PORTADORA DE GLAUCOMA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ARTS. 6º E 196 USQUE 200 DA CF/88. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA AUTORA HIPOSSUFICIENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, NESTE ASPECTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1.
Não prospera a irresignação recursal da apelante, pois na linha dos julgados uniformes deste Tribunal, em atenção à súmula 421 do STJ, não se pode condenar o Estado ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública

que o integra. Precedentes do TJ/ES
. 2.
Rejeita-se a alegação de inconstitucionalidade do enunciado sumular 421 do STJ levantada pela apelante, sob o argumento de autonomia e independência da Defensoria Pública prevista no art. 134, §2º da CRFB/88, do direito às verbas sucumbenciais asseguradas pelo art. 4º, XXI, da Lei Complementar 80/1994 e art.1º-C da LC Estadual 55/1994, e de inocorrência de confusão patrimonial decorrente da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais à referida instituição
. 3.
O simples fato de o art. 134 da CRFB/1988 assegurar autonomia e independência à Defensoria Pública não retira desta instituição a sua natureza jurídica de órgão do ente que integra, de forma que não é possível condenar este último ao pagamento de honorários àquela instituição, nem mesmo havendo fundo próprio, sob pena de confusão patrimonial. Doutrina e precedente específico do TJ/ES
.
(...).
7. Remessa necessária e recurso conhecidos. Apelo desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24160161113, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2017, Data da Publicação no Diário: 09/11/2017).

No mesmo
sentido:
TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 24160102828, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 13/12/2017; TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24160042842, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 22/11/2017; TJES, Classe: Agravo Interno Ap - Reex, 24130430242, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 19/07/2017.

Assim, conheço e nego provimento ao recurso,
mantendo incólume a r. sentença que deixou
de condenar o requerido/apelado em honorários advocatícios em razão do requerente estar patrocinado pela Defensoria, ora apelante,
que integra o referido ente público sucumbente,
conforme Súmula nº 421 do STJ.

É como voto.

1
Indicação errônea, referência ao inciso XXI, ali tratado.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS
advocatícios.
Defensor público. Sucumbência de pessoa jurídica de direito público que integra a defensoria pública. Descabimento. Confusão PATRIMONIAL. Súmula nº 421 do stj. Entendimento que foi firmado já considerando a autonomia e independência da defensoria pública.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.
O
STJ,
em sede de recurso especial repetitivo, definiu que
“
não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública”
, confirmando os termos do enunciado sumular nº 421 do STJ
(REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011).

2.
No referido julgado,
assentou-s
e que
“a Defensoria Pública é destituída de personalidade jurídica própria, uma vez que se trata um simples órgão integrante da estrutura do Estado-Membro”
,
daí porque

haveria confusão entre o credor e devedor, na hipótese deste ser a
pessoa jurídica de direito público que a
quela integra, aplicando-se ao caso o Art. 381 do Código Civil
.

3.
Apesar do precedente isolado
do STF,
que
entendeu
cabíveis os honorários em casos que tai
s
, após as Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que ensejaram também a alteração do Art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994
(AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017),
d
e acordo com o STJ,
órgão constitucionalmente incumbido de zelar pela correta interpretação das normas infraconstitucionais,
a
atual redação do Art. 4º, XX
I
, da LC 80/1994
“não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence" (AgInt no REsp 1.516.751/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23.2.2017)”
(REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017).

4.
O
fato de o Art. 134 da CF assegurar autonomia e independência à Defensoria Pública não retira desta instituição a sua natureza jurídica de órgão do ente que integra, de forma que não é possível condenar este último ao pagamento de honorários àquela instituição, nem mesmo havendo fundo próprio, sob pena de confusão patrimonial.

5.
Precedentes da 2ª Câmara Cível em conformidade com a orientação do STJ.

6.
Recurso conhecido e
desprovido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.